Tribunal: STF
Processo: ARE 1328452
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ULTERIOR ALTERAÇÃO NO LIMITE DE VELOCIDADE DA VIA. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
    1. Em consonância com o princípio do 'tempus regit actum' não se cogita em retroatividade da norma para alcançar situações pretéritas já consolidas, salvo quando o diploma normativo é expresso nesse sentido, sob pena de gerar uma situação de iniquidade, violadora do princípio da igualdade, na medida em que os demais administrados que deixaram de observar a norma vigente sofreram os efeitos das respectivas sansões, aplicadas no regular exercício do poder de polícia. Some-se a isso a situação de insegurança jurídica criada com tal interpretação, propiciando ao infrator pugnar pela revisão da penalidade aplicada sempre que houver alteração da norma em seu favor.
    2. Na época em que a parte autora foi autuada o dispositivo normativo vigente estabelecia 40 Km/h como limite máximo de velocidade na pista lateral da via, incorrendo o autuado nas penalidades relacionadas nos artigos 218, III, do CTB, por trafegar na velocidade de 62 Km/h, ulterior alteração do limite máximo para 60 Km/h não tem o condão de retroagir para alterar situação consolidada na vigência da norma anterior, mormente porque o referido dispositivo normativo não foi anulado, mas apenas alterado, hipótese que opera efeitos ex nunc. Precedentes desta Corte.
    3. Não há como dissentir do DNIT quando enfatiza nas razões recursais que 'não aplicar a penalidade administrativa àqueles que praticaram conduta proibida, sob a égide da lei anterior, significa premiá-los com uma omissão estatal, que iria na contramão do pretendido caráter pedagógico e preventivo da sanção administrativa'.
    4. Remessa necessária e apelação do DNIT providas. Sentença reformada. Antecipação dos efeitos da tutela revogada."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XL, e 37 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente